Tribunal: TJDFT
Processo: 0721539-39.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721539-39.2019.8.07.0003 APELANTE: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS APELADO: EDSON DA PAZ FERREIRA DECISÃO Intimidado a regularizar a representação (ids 31819591 e 33357385), o apelante não se manifestou. A irregularidade enseja a inadmissibilidade do recurso - CPC 76, § 2o, I. Posto isso, não conheço do apelo, CPC 932, III. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília,9 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator